Tribunal: TJMT
Processo: 1000763-12.2022.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000763-12.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IVO VESPERINO FOLLMANN - CPF: 385.150.759-20 (APELANTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DOS AMIGOS MATOGROSSENSES - CNPJ: 25.330.769/0001-07 (APELANTE), LUCAS ADERBAL FORTUNA RODRIGUES - CPF: 040.829.349-79 (ADVOGADO), ROSANIA DO SOCORRO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 027.812.611-14 (APELADO), LUCAS DE OLIVEIRA CARLOS - CPF: 048.382.241-84 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 232.753.324-49 (ADVOGADO), IVO VESPERINO FOLLMANN - CPF: 385.150.759-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA ISOPPO CADORIN - CPF: 124.090.449-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CONFISSÃO DO CONDUTOR. PROTEÇÃO VEICULAR. ASSOCIAÇÃO QUE EXERCE ATIVIDADE SECURITÁRIA. APLICAÇÃO DO
CDC
. COBERTURA PARA PASSAGEIROS E TERCEIROS PREVISTA EM CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MATERIAL, MORAL E
ESTÉTICO CONFIGURADOS
. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por associação de proteção veicular contra sentença que a condenou, solidariamente com o condutor do veículo, ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes, lucros cessantes, danos morais e estéticos em decorrência de acidente de trânsito que causou graves lesões à vítima passageira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

H
á quatro questões em discussão:

(i) verificar a manutenção da gratuidade
da justiça concedida à autora;

(
ii
) definir a responsabilidade da associação apelante pelos danos s
ofridos pela vítima passageira;

(
iii
) examinar a comprovação dos danos materiais, morais, es
téticos e dos lucros cessantes;

(
iv
) avaliar a possibilidade de redução dos valores indenizatórios ou reconhecimento de culpa concorrente.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, cabendo ao impugnante comprovar a capacidade financeira da parte (CPC, art. 99, § 2º). Inexistindo tal prova, mantém-se a justiça gratuita.

O condutor confessou ter perdido o controle do veículo e invadido a pista contrária, configurando culpa pelo acidente, em violação ao art. 28 do
CTB
.

A associação apelante, embora se denomine mutual, exerce atividade securitária remunerada, submetendo-se ao Código de Defesa do Consumidor (
AgInt
no
REsp
2.028.764/MG, STJ). O contrato juntado prevê expressamente cobertura para passageiros e terceiros, impondo sua responsabilidade solidária, nos termos do art. 942 do CC.

Os danos materiais emergentes foram comprovados por notas fiscais de despesas médicas e de tratamento vinculadas ao acidente, sendo irrelevante estarem em nome de familiares.

Os lucros cessantes foram demonstrados pela prova documental e testemunhal, que comprovaram a impossibilidade de trabalho por seis meses, compatível com o valor fixado.

Os danos morais configuram-se in
re

ipsa
, diante do
politraumatismo
grave, múltiplas cirurgias, internação em UTI por 32 dias e hospitalização por 45 dias. O valor de R$ 30.000,00 mostra-se proporcional ao sofrimento experimentado e ao caráter pedagógico da indenização.

O dano estético restou comprovado pelas cicatrizes permanentes, sendo indenizável cumulativamente ao dano moral, conforme Súmula 387 do STJ.

Não há que se falar em culpa concorrente, pois o acidente decorreu exclusivamente da conduta imprudente do condutor réu.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, cabendo ao impugnante demonstrar a inexistência dos requisitos para concessão da justiça gratuita.

As associações de proteção veicular que oferecem cobertura securitária mediante remuneração submetem-se ao
CDC
e respondem solidariamente pelos danos a terceiros, nos limites do contrato.

O dano moral decorrente de acidente grave é presumido (in
re

ipsa
), sendo possível a cumulação com dano estético (Súmula 387 do STJ).

Comprovados os lucros cessantes pelo afastamento da vítima de sua atividade profissional, é devida a indenização
correspondente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, § 2º; CC/2002, art. 942;
CTB
, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
2.028.764/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.09.2023,
DJe
20.09.2023; STJ, Súmula 387.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pela
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS AMIGOS
MATOGROSSENSES
- ABAM
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos c/c lucros
cessantes ajuizada
por
Rosania
do Socorro Ribeiro de Oliveira,
para
condenar

os requeridos
Ivo
Vesperino

Follmann

e
Associação de Benefícios dos Amigos
Matogrossenses

- ABAM, solidariamente, observados os limites da apólice, ao pagamento de indenização por
danos materiais emergentes
no valor de R$
526,85 (quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos),
acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data do efetivo prejuízo (Súmulas 53 e 54 do STJ);
condenar
os réus, solidariamente, observados os limites da apólice, ao pagamento de indenização por
lucros cessantes
no valor de R$
13.033,33 (treze mil e trinta e três reais e trinta e três centavos)
,

acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data do efetivo prejuízo (Súmulas 53 e 54 do STJ);
condenar
os réus, solidariamente, observados os limites da apólice, ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, desde o e
vento danoso (Súmula 54 do STJ); e condenar
o
s réus, solidariamente, observados os limites da apólice, ao pagamento de indenização por
danos estético

no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais),

acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Inconformada com o resultado do julgamento, a ABAM interpõe o presente recurso de apelação sustentando, em síntese, a indevida manutenção da gratuidade da justiça concedida à apelada, alegando ausência de comprovação de sua hipossuficiência econômica. No mérito, argumenta que agiu no exercício regular de direito ao cumprir suas obrigações contratuais, indenizando exclusivamente a proprietária do veículo sinistrado, não havendo previsão em seu regimento interno para cobertura de danos corporais, morais ou estéticos a terceiros. Sustenta ainda a ausência de comprovação dos danos alegados e requer, alternativamente, a redução substancial do
quantum
indenizatório fixado, bem como o reconhecimento de culpa concorrente no evento.

Em contrarrazões, a apelada refuta integralmente os argumentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos. Sustenta que a associação apelante, embora se apresente formalmente como entidade mutual, desenvolve atividade tipicamente securitária mediante remuneração, estabelecendo relação de consumo com seus associados. Argumenta que o plano contratado pelo corréu incluía expressamente cobertura para passageiros e terceiros, conforme documentação acostada aos autos, e que todos os danos reclamados restaram suficientemente demonstrados pela prova produzida.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o r
ecurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Apelante arguiu preliminar, impugnando a concessão de justiça gratuita à parte apelante/autora, aduzindo que houve a concessão indevida do benefício da gratuidade da justiça.

No entanto, a jurisprudência é clara ao afirmar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao impugnante o ônus de provar a condição financeira suficiente da parte que pleiteia a gratuidade da justiça. No presente caso, a Apela
nte
não trouxe aos autos elementos que desconstituíssem a alegação d
a
Apela
da
.

Nesse sentido:

“(...) JUSTIÇA GRATUITA - IMPUGNAÇÃO - PROVA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS - INEXISTÊNCIA - ENCARGO DO IMPUGNANTE - BENEFÍCIO MANTIDO Convencendo-se o Magistrado acerca da alegada hipossuficiência financeira da parte autora e, pois, concedendo o benefício da gratuidade judiciária,
é cabível a impugnação pela parte contrária, a quem compete, no entanto, "o ônus de provar que o beneficiário não mais ostenta a qualidade de necessitado, requerendo a revogação do benefício"

(JUNIOR, Nelson Nery; Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 479). (...) TJ-SC -
APL
:
03027682720188240040, Relator
: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 31/01/2023, Quin
ta Câmara de Direito Civil, grifo nosso)

Portanto, deve-se manter a concessão do benefício, pois a mera alegação desacompanhada de prova concreta não é suficiente para revogá-lo
, motivo pelo qual
rejeito
a referida preliminar.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de apelação cível interposta pela
Associação de Benefícios dos Amigos
Matogrossenses
- ABAM
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais,
Estéticos
c/c Lucros
Cessantes
ajuizada
por
Rosania
do Socorro Ribeiro de Oliveira.

Consoante
a
narrativa inicial, em 22 de agosto de 2021, a autora trafegava como passageira no veículo
VW
Gol, placa NGH-5994, conduzido por Marta Lucia de Oliveira, quando o veículo Toyota Hilux, placa OBB-0B90, conduzido pelo corréu Ivo
Vesperino

Follmann
, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o automóvel em que estava a requerente, causando
grave acidente.

Em decorrência da colisão, a autora sofreu
politraumatismo
grave, com traumatismo de vasos múltiplos ao nível do abdômen, dorso e pelve, lesão da veia hepática esquerda, hilo esplênico e lesão do mesentério, necessitando ser submetida a múltiplas cirurgias, inclusive
esplenectomia
, permanecendo internada em UTI por aproximadamente 32 dias e, no total, 45 dias de internação.

Requereu, no mérito, a condenação da seguradora e do corréu Ivo
Vesperino

Follmann
ao pagamento de danos materiais emergentes e lucros cessantes

no valor de R$ 13.560,17 (treze mil, quinhentos e sessen
ta reais e dezessete centavos), danos morais de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)
e danos estéticos em R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), mais juros e correção monetária.

O juízo de origem, após detida análise da prova coligida, julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial,
nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS C/C LUCRO CESSANTE ajuizada por
ROSANIA
DO SOCORRO RIBEIRO DE OLIVEIRA*em face de IVO
VESPERINO

FOLLMANN
e ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS AMIGOS
MATOGROSSENSES
-
ABAM,
todos devidamente qualificados.

Em síntese, alega a autora que, em 22/08/2021, estava como passageira em veículo
VW
Gol, placa NGH-5994, conduzido por Marta Lucia de Oliveira, quando o veículo Toyota/Hilux, placa OBB-0B90, conduzido pelo primeiro réu, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o veículo em que
estava,
causando
grave acidente.

Relata que, em decorrência do acidente, sofreu
politraumatismo
grave com traumatismo de vasos múltiplos ao nível do abdômen, do dorso e da pelve (CID-10 -
S35.
7, S36), lesão da veia hepática esquerda, hilo esplênico e lesão do mesentério, necessitando ser submetida a diversas cirurgias, inclusive com retirada do baço (
esplenectomia
), permanecendo internada em UTI por cerca de 32 dias e, no total, 45 dias de internação.

Aduz que, em razão das lesões sofridas, ficou impedida de trabalhar e auferir renda, dependendo da ajuda de familiares e amigos para sua subsistência.

Assevera que o primeiro réu era associado da segunda ré, que oferecia proteção veicular para o veículo envolvido no acidente, incluindo cobertura para terceiros, danos materiais e coberturas pessoais para passageiros.

Por esses fatos, requer a condenação dos réus ao pagamento de: a) danos materiais emergentes no valor de R$ 526,85; b) lucros cessantes no valor de R$ 13.033,33; c) danos morais no valor de R$ 36.300,00; e d) danos estéticos no valor de R$ 36.300,00.

A inicial veio instruída com documentos diversos, ID. 74469244 e ss.

O pedido de gratuidade da justiça e de tutela provisória
foram indeferidos
(ID 746838821).

Devidamente citados, os réus apresentaram contestação.

O demandado IVO
VESPERINO

FOLLMANN
(ID 84419670) reconheceu a ocorrência do acidente e sua responsabilidade, mas impugnou os valores pleiteados pela autora, alegando que seriam excessivos. Sustentou ainda que seu veículo estaria segurado pela segunda ré, que deveria ressarcir eventuais prejuízos causados.

Por sua vez, a demandada ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS AMIGOS
MATOGROSSENSES
- ABAM (ID 85302209) alegou que já teria cumprido sua obrigação ao indenizar a proprietária do veículo onde estava a autora (Marta Lucia de Oliveira) pelo valor de R$ 17.160,00, referente à perda total do veículo. Argumentou que, conforme seu regimento interno, não haveria cobertura para danos corporais, morais ou estéticos a terceiros, especialmente passageiros.

A autora apresentou impugnação às contestações (ID 104577317), refutando as alegações dos réus e reiterando os pedidos iniciais.

Na fase de instrução, foi realizada audiência com oitiva das partes e de testemunhas (ID 189584250).

As partes apresentaram alegações finais por memoriais, ID 193715368 e ss.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido

Situando a questão, pretende a parte autora a condenação da parte demandada ao pagamento da indenização danos por materiais emergentes, lucros cessantes, danos morais e danos estéticos
suportados em decorrência de acidente de trânsito que afirma ter sido ocasionado pelo requerido Ivo.

Pois bem. O caso em tela versa sobre responsabilidade civil subjetiva, decorrente de acidente de trânsito, sendo necessária a verificação dos pressupostos da obrigação de indenizar: a) conduta culposa; b) dano; c) nexo causal.

Quanto à dinâmica do acidente e à responsabilidade pelo evento danoso, observa-se que o réu IVO
VESPERINO

FOLLMANN
confessou expressamente em sua contestação que perdeu o controle do veículo e causou prejuízos à autora, reconhecendo que tal fato é incontroverso (ID 84419670, p. 03).

O boletim de ocorrência juntado aos autos, os documentos médicos e os depoimentos colhidos em audiência corroboram a versão apresentada pela autora de que o réu, conduzindo sua caminhonete Toyota Hilux, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o veículo onde a autora estava como passageira.

Ressalto que o boletim de ocorrência constitui documento público que goza de presunção de veracidade, não tendo sido produzida nos autos prova em sentido contrário. Ademais, os depoimentos prestados em audiência confirmaram a dinâmica do acidente conforme narrada na inicial.

Assim, está comprovada a culpa do réu IVO
VESPERINO

FOLLMANN
pelo acidente, agindo com imprudência ao perder o controle de seu veículo e invadir a pista contrária, violando o dever geral de cuidado previsto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro:
"O condutor deverá,
a todo momento
, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito".

Com relação à segunda demandada, ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS AMIGOS
MATOGROSSENSES
- ABAM, verifico que o primeiro réu juntou aos autos documento que comprova que seu veículo possuía proteção veicular contratada junto à associação ré, incluindo expressamente coberturas para: PROTEÇÃO CONTRA COLISÃO/INCÊNDIO/ROUBO/FURTO/GRANIZO, COBERTURAS PESSOAIS PASSAGEIROS POR ACIDENTE – CRM, e TERCEIRO - DANOS MATERIAIS POR COLISÃO DE ATÉ R$70.000,00 – CRM (ID. 74469255).

Embora a associação ré alegue que seu regimento interno não prevê cobertura para danos causados a passageiros de terceiros, o documento juntado pelo primeiro réu (ID 74469255) comprova que o plano contratado incluía expressamente "COBERTURAS PESSOAIS PASSAGEIROS POR ACIDENTE".

Além disso, o STJ tem entendido que as associações que oferecem proteção veicular devem responder pelos danos causados a terceiros, aplicando-se as mesmas regras das seguradoras regulares, conforme sua função social e a teoria do risco do empreendimento. Nesse sentido:

[...]

Destarte, reconheço a
responsabilidade solidária da associação demandada
pelos danos causados à autora,
observados os limites da apólice
, nos termos do art. 942 do Código Civil, especialmente porque o veículo do primeiro réu contava com cobertura específica para passageiros e danos materiais a terceiros, o que claramente inclui a autora, que era passageira do veículo atingido.

No tocante aos
danos emergentes
, ou seja, os prejuízos diretos e imediatos decorrentes do ato ilícito perpetrado e comprovados nos autos, a autora pleiteia o ressarcimento de despesas médicas e de tratamento no valor de R$ 526,85, juntando comprovantes de pagamento (ID. 74469250).

Os réus contestam tais valores, alegando que alguns comprovantes estariam em nome de terceira pessoa (Renata Ribeiro de Oliveira).

Contudo,
é
perfeitamente compreensível que, estando a autora hospitalizada ou impossibilitada de locomoção, seus familiares tenham efetuado a compra de medicamentos e demais itens necessários ao seu tratamento. O fato de os comprovantes estarem em nome de outra pessoa não invalida o direito ao ressarcimento, desde que comprovada
a
relação com o tratamento das lesões decorrentes do acidente, como no caso em comento.

Ademais, os documentos médicos juntados aos autos comprovam a necessidade do tratamento e a relação com as lesões sofridas no acidente.

Desta forma, reconheço o direito da autora ao ressarcimento dos danos materiais emergentes no valor de R$ 526,85 (quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Quanto aos
lucros cessantes
, que correspondem ao que a parte autora deixou de lucros em decorrência
do acidentes
, sustenta a demandante que em decorrência do acidente restou impossibilitada de exercer sua atividade profissional, pleiteando o pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 13.033,33 (treze mil e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Infere-se da prova encartada aos autos que a demandante trabalhava como prestadora de serviços de limpeza e cuidados de túmulos no cemitério da cidade, auferindo mensalmente a importância líquida aproximada de R$ 2.300,00, conforme declaração de imposto de renda e declaração anual do
SIMEI
- Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo Simples Nacional (ID. 74469248).

Os documentos médicos juntados aos autos comprovam inequivocamente que a autora ficou impossibilitada de exercer qualquer atividade laborativa por um longo período, tendo permanecido internada por 45 dias e, posteriormente, em recuperação domiciliar, com múltiplas limitações funcionais decorrentes das lesões e cirurgias a que foi submetida (ID. 74469251).

No mesmo sentido foram os depoimentos colhidos em audiência, os quais confirmaram que a autora permaneceu afastada de suas atividades laborais por longo período (ID. 190957827).

Considerando que o acidente ocorreu em 22/08/2021 e que a autora permaneceu afastada de suas atividades pelo período de 06 (seis) meses para recuperação, conforme comprovado pelos documentos médicos, reconheço o direito aos lucros cessantes no período de agosto/2021 a janeiro/2022 (06 meses), no valor total de R$ 13.033,33 (treze mil e trinta e três reais e trinta e três centavos), que corresponde mensalmente
a
quantia de R$ 2.172,16 (dois mil centos e setenta e dois reais e dezesseis centavos).

Por sua vez, o
dano moral
configura-se pela ofensa injusta a bem jurídico extrapatrimonial, como a integridade física e psicológica, a saúde, a honra, o nome, a liberdade, a dignidade, entre outros.

No caso em análise, a autora sofreu graves lesões em decorrência do acidente, tendo permanecido internada em UTI por aproximadamente 32 dias, e no hospital por um total de 45 dias, sendo submetida a
múltiplos procedimentos cirúrgicos, incluindo
esplenectomia
(retirada do baço), traqueostomia e
ressuturas
após evisceração.

Os documentos médicos juntados aos autos confirmam o grave quadro clínico enfrentado pela autora, bem como as dores e sofrimentos inerentes à sua condição.

O dano moral, no caso, é
in
re

ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, prescindindo de comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima, pois é evidente que as graves lesões sofridas, os procedimentos cirúrgicos e o longo período de internação e recuperação causaram intenso sofrimento físico e psicológico à autora.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais:

[...]

Quanto ao valor da indenização, considerando a gravidade das lesões sofridas pela autora, o período de internação e recuperação, as sequelas permanentes (como a perda do baço), bem como o caráter compensatório e pedagógico da indenização,
entendo
como razoável e proporcional a fixação do valor de 30
salários mínimos
vigentes na data do acidente (22/08/2021), totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em relação ao
dano estético
, trata-se do dano que decorre de lesão à aparência física da pessoa, causando-lhe deformidades, marcas e defeitos perceptíveis.

No caso em comento, a autora juntou fotografias que demonstram as cicatrizes resultantes das múltiplas cirurgias a que foi submetida, principalmente na região abdominal.

A documentação médica confirma que a autora foi submetida
a

laparotomia
,
esplenectomia
, traqueostomia e
ressutura
após evisceração abdominal, procedimentos que notoriamente deixam cicatrizes significativas.

O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que o dano estético é distinto do dano moral, sendo possível a cumulação das indenizações, conforme Súmula 387:
"É lícita
a
cumulação das indenizações de dano estético e dano moral."

Ressalte-se que as cicatrizes resultantes das cirurgias constituem dano estético permanente, alterando a aparência física da autora de forma definitiva, o que justifica a indenização pleiteada.

Sobre o tema, é a jurisprudência:

[...]

Considerando a extensão das cicatrizes, sua localização (região abdominal), o sofrimento estético experimentado pela autora e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, entendo como razoável e proporcional
a
fixação do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos estéticos.

Sinalo que em sua defesa o requerido IVO discorreu acerca da necessidade de dedução do valor recebido pela parte autora do
DPVAT
.

O STJ pacificou o entendimento, por meio do enunciado da Súmula 246, de que "
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
".

Contudo, não há nos autos qualquer comprovação de que a autora tenha efetivamente recebido valores do seguro
DPVAT
, ônus que caberia ao réu demonstrar, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o que não fez. Ademais, a autora expressamente negou ter recebido tal indenização.

Desta forma, não havendo prova do recebimento de indenização do seguro
DPVAT
pela autora, não há que se falar em dedução de valores.

Ainda, manifestou-se o requerido pelo abatimento de eventuais valores percebidos pela autora a título de benefício previdenciário.

Contudo, o STJ tem firme entendimento de que não é possível a compensação entre indenização por responsabilidade civil e benefícios previdenciários, por possuírem naturezas jurídicas distintas, impondo-se a rejeição do pedido. Nesse sentido:

[...]

Logo, incabível o pedido de abatimento de valores recebidos a título de benefício previdenciário pela parte autora.

Feitas essas considerações, impõe-se a parcial procedência dos pedidos iniciais.

Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO
PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos formulados na inicial para:

a
)
CONDENAR
os requeridos IVO
VESPERINO

FOLLMANN
e ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS AMIGOS
MATOGROSSENSES
- ABAM, solidariamente, observados os limites da apólice, ao pagamento de indenização por DANOS MATERIAIS EMERGENTES no valor de R$
526,85 (quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e cinco centavos),
acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data do efetivo prejuízo (Súmulas 53 e 54 do STJ);

b)

CONDENAR
os réus, solidariamente, observados os limites da apólice, ao pagamento de indenização por LUCROS CESSANTES no valor de R$
13.033,33 (treze mil e trinta e três reais e trinta e três centavos)
; acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data do efetivo prejuízo (Súmulas 53 e 54 do STJ);

c)

CONDENAR
os réus, solidariamente, observados os limites da apólice, ao pagamento de indenização por
DANOS MORAIS
no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

d)

CONDENAR
os réus, solidariamente, observados os limites da apólice, ao pagamento de indenização por
DANOS ESTÉTICO
no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora,
CONDENO
os réus, solidariamente, ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Mantenho o benefício da justiça gratuita concedido à autora, por não terem os réus comprovado a alteração de sua situação financeira.

Indefiro
o benefício da justiça gratuita ao réu IVO
VESPERINO

FOLLMANN
, por não ter comprovado satisfatoriamente sua hipossuficiência financeira, especialmente considerando
ser
microempresário e proprietário de veículo de valor considerável.
[
...].”

Inconformada com o resultado do julgamento, a ABAM interpõe o presente recurso de apelação sustentando, em síntese, a indevida manutenção da gratuidade da justiça concedida à apelada, alegando ausência de comprovação de
sua hipossuficiência econômica.

No mérito, argumenta que agiu no exercício regular de direito ao cumprir suas obrigações contratuais, indenizando exclusivamente a proprietária do veículo sinistrado, não havendo previsão em seu regimento interno para cobertura de danos corporais, m
orais ou estéticos a terceiros.

Sustenta ainda a ausência de comprovação dos danos alegados e requer, alternativamente, a redução substancial do
quantum
indenizatório fixado, bem como o reconhecimento de culpa concorrente no evento.

Apesar do esforço argumentativo da parte apelante, tenho que o recurso não comporta provimento, pelas razões que passo a expor.

No que tange à responsabilidade da associação apelante, os argumentos defensivos não prosperam. Embora a
ABAM
se apresente como associação de benefícios mútuos, a análise dos elementos constantes dos autos revela que sua atuação se enquadra perfeitamente nas disposições do Código de Defesa do Consumidor
, visto que a
associação oferece proteção veicular mediante remuneração, com ampla divulgação de seus serviços ao mercado consumidor, estabelecendo relação típica de consumo com seus associados.

O próprio corréu Ivo
Vesperino

Follmann
se percebe como segurado pela corré, ora apelante, conforme se extrai da contestação apresentada, configurando-se, inequivocamente, a relação de consumo. Além disso, o documento juntado pelo corréu

demonstra inequivocamente que o plano contratado incluía "coberturas pessoais passageiros por acidente" e "terceiro - danos materiais por colisão de até R$ 70.000,00".

Não obstante as alegações da apelante sobre as limitações de seu regimento interno,
a jurisprudência pátria tem entendimento
consolidado no sentido de que as associações de proteção veicular, quando exercem atividade remunerada de proteção de veículos com características securitárias, devem responder pelos danos causados a terceiros, aplicando-se as mesmas regras das seguradoras regulares.
Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DE ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR - CABIMENTO. - Deve ser reconhecida a responsabilidade solidária da associação de proteção veicular em caso de indenização por acidente de trânsito a cujo pagamen
to foi condenado associado seu
.”
(TJ-MG - AC: 50103329420218130024, Relator
.:
Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 22/03/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2023)

“
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Veículo incendiado. Ação proposta pelo autor contra a associação de proteção veicular.
[...]
Recurso da associação ré.
[...]
Associação de proteção veicular que se assemelha a um contrato de seguro atípico, devendo ser aplicadas ao mesmo as normas do Código de Defesa do Consumidor.
[...]
.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1006975-
49.2020.8 .
26.0348 Mauá, Data de Julgamento: 15/12/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2023)

“
A
PELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. COBERTURA DE DANO A
TERCEIRO .
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃ
O. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO
. VEÍCULO UTILIZADO PROFISSIONALMENTE. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. DANO MORAL
CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR
. SENTENÇA REFORMADA. I - A relação estabelecida entre a associação de proteção veicular responsável por reparar o
veículo de terceiro danificado por culpa de seu associado submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, tratando-se como consumidor por equiparação o destinatário de fato d
o serviço de reparo do veículo. [...].”

(TJ-MG - Apelação Cível: 52158764520228130024 1.0000.24 .176795-3/001, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 08/07/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2024)

A jurisprudência do STJ é cristalina ao estabelecer que "
a aplicação do
CDC
aos negócios jurídicos é definida com base no objeto contratado, sendo irrelevante a natureza da entidade que presta os serviços
" (
AgInt
no
REsp
2
.
028
.
764/MG).

Destarte,
é imperativo o reconhecimento d
a responsabilidade solidária da associação demandada pelos danos causados à autora, observados os limites da apólice, nos termos do art. 942 do Código Civil.

Relativamente aos danos materiais emergentes, o argumento da apelante de que já cumpriu sua obrigação ao indenizar a proprietária do veículo não procede. Os danos materiais de R$ 526,85
se referem
especificamente às despesas médicas e de tratamento suportadas pela autora em decorrência de suas lesões pessoais, conforme comprovantes juntados aos autos, e não aos danos causados ao veículo.

Trata-se de naturezas distintas de danos materiais: de um lado, os danos ao patrimônio representado pelo automóvel, efetivamente ressarcidos à proprietária Marta Lucia de Oliveira; de outro, os danos emergentes decorrentes das lesões físicas sofridas pela autora, que demandaram gastos com medicamentos e tratamentos médicos.

No tocante aos lucros cessantes, a prova documental demonstra que a demandante exercia atividade como prestadora de serviços de limpeza e cuidados de túmulos, auferindo renda mensal aproximada de R$ 2.300,00.

A documentação médica comprova que a autora ficou impossibilitada de exercer qualquer atividade laborativa durante o período de recuperação, fato corroborado pelos depoimentos colhidos em audiência. Considerando o afastamento de seis meses, de
agosto de 2021 a janeiro de 2022, o valor de R$ 13.033,33 corresponde efetivamente ao que a vítima deixou de auferir em razão das sequelas do acidente.

Quanto ao dano moral, sua configuração é manifesta e dispensa maiores divagações. A vítima permaneceu internada em UTI por 32 dias e hospitalizada por 45 dias no total, submetendo-se a múltiplas intervenções cirúrgicas de alta complexidade, incluindo
esplenectomia
, traqueostomia e
ressuturas
após evisceração abdominal.

O intenso sofrimento físico e psíquico experimentado, somado às sequelas permanentes e ao trauma decorrente da perda de órgão vital, configura inequívoco dano à es
fera extrapatrimonial da pessoa
,
de modo que
o
valor de R$ 30.000,00
se revela
adequado e proporcional à gravidade das lesões e ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Outrossim
, ressalto que, a meu ver, referido valor não comporta qualquer redução, sob pena de esvaziar o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Por sua vez,
n
o tocante aos danos estéticos, a configuração do direito à indenização encontra-se suficientemente demonstrada nos autos. A autora foi submetida a múltiplas intervenções cirúrgicas em decorrência das graves lesões sofridas no acidente, incluindo
laparotomia
,
esplenectomia
, traqueostomia e
ressutura
após evisceração abdominal, procedimentos que naturalmente resultam em cicatrizes de expressiva visibi
lidade.

As fotografias acostadas aos autos evidenciam as marcas permanentes deixadas pelas cirurgias, especialmente na região abdominal, constituindo alteração morfológica definitiva na aparência física da vítima.

Referidas
cicatrizes representam dano estético de caráter permanente, que justifica a reparação pleiteada, sendo certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 387, reconhece expressamente a possibilidade de cumulação das indenizações por
dano
estético e dano moral.

Considerando a extensão e localização das cicatrizes,
bem como o impacto na aparência física da autora, o valor arbitrado
em R$ 30.000,00
reais
se revela
adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, não há fundamento para reconhecimento de culpa concorrente
, notadamente considerando que o
próprio corréu Ivo
Vesperino

Follmann
confessou expressamente em sua contestação que perdeu o controle do veículo e causou prejuízos à autora.

Além disso, o
boletim de ocorrência e os depoimentos colhidos em audiência confirmam que o réu, conduzindo sua caminhonete, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o veículo onde estava a autora como passageira, violando o dever geral de cuidado previsto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

Assim, a sentença recorrida
se encontra
em perfeita harmonia com as provas coligidas e com a legislação aplicável à espécie, tendo o magistrado singular procedido
a
acurada análise dos elementos fático-probatórios e aplicado corretamente os princípios e normas regentes da responsabilidade civil em acidentes de trânsito.

As alegações recursais, conquanto
respeitáveis
, não possuem força para infirmar os sólidos fundamentos da decisão atacada, que deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários para 20% sobre o valor da condenação em relação à parte apelante, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025